Tribunal: STF
Processo: Rcl 71213
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Beatriz Paixão de Jesus para garantir a observância da Súmula Vinculante 59 pelo Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP.



    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo — DPSP narra que a reclamante foi condenada ao cumprimento de pena de 2 anos e 6 meses em regime inicial semiaberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Expõe que a pena foi fixada no mínimo legal, sendo o caso de aplicação do regime aberto.



    Afirma que, diante do trânsito em julgado do processo de conhecimento, requereu ao juízo da execução a mudança do regime prisional para o aberto, nos termos da Súmula Vinculante 59, mas o pedido não foi acatado.



    O juízo a quo considerou que: 



    a jurisprudência, firmada no corpo da súmula vinculante, não cria o direito (vez que não é ato normativo), representando apenas a consolidação do entendimento já firmado nos tribunais.



    Segundo alega, a autoridade reclamada repassou a culpa pela fixação do regime à sentenciada, que deveria “ter se valido do recurso de apelação”.



    Ressalta que a sentença fixou a pena-base no mínimo legal e aplicou o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mas que houve resistência à fixação do regime inicial aberto, apesar da primariedade da agente e de a quantidade da pena imposta permitir a aplicação do art. 33, § 2º, c, do Código Penal.



    Sustenta que o caso dos autos se encaixa perfeitamente à Súmula Vinculante 59, de forma que a decisão reclamada a violou quando decidiu manter o regime semiaberto.



    Ao final, requer a procedência da reclamação para determinar a fixação do regime aberto para cumprimento de pena.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido em parecer assim ementado:



    Reclamação. Processual penal. Alegação de descumprimento do teor da SV 59. Feito em fase de execução penal. 



    1. Na espécie, há a peculiaridade de que quando da sentença condenatória, de 2024, já vigia a SV 59, aprovada em 19/10/23, que, assim, não é superveniente ao trânsito em julgado da condenação, sendo, em verdade, anterior. Outra poderia ser a situação se aqui a sentença ou a formação da coisa julgada fossem anteriores à SV 59 e sua observância fosse requerida somente na fase de execução. 



    2. Independentemente da defesa ter ou não apelado da sentença ao enfoque dessa SV, o ponto aqui a ser verificado é se a sentença condenatória observou ou não a SV 59, que já era obrigatória àquele tempo, sendo que o exame por este e. STF quanto a inobservância a SV independe de prévio recurso a outras instâncias. 



    3. Ora transitada em julgado a condenação, a decisão do JEP, ora reclamada, ainda não havia tecnicamente transitado em julgado quando do ajuizamento desta reclamatória. 



    4. Ainda que na terceira fase da dosimetria da pena a quantidade e a variedade da droga tenham sido valoradas na sentença para graduar o percentual de minoração do tráfico privilegiado, não foi valorada circunstância alguma como negativa na primeira fase, pelo que a SV 59, determinado o regime prisional inicial semiaberto pelo magistrado sentenciante, foi inobservada na espécie. 



    5. Pela procedência, devendo ser fixado o regime prisional inicial aberto (doc. 8, p. 1). 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:



    Vistos.



    Não há como se acolher o pleito defensivo de alteração da sentença condenatória, para aplicar o entendimento firmado na Súmula Vinculante nº 59, de 27/10/2023. 



    Na referida Súmula, restou fixado: "É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal." 



    No caso em comento, não há como revisitar as razões que embasaram a condenação e determinaram a fixação do regime semiaberto, eis que à alteração de entendimento jurisprudencial não se aplica o disposto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal (que é restrito à mudança legislativa), bem como em razão da proteção constitucional conferida à coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI).



    Isso porque, a jurisprudência, firmada no corpo da súmula vinculante, não cria o direito (vez que não é ato normativo), representando apenas a consolidação do entendimento já firmado nos tribunais. 



    Neste caso, tendo em vista que a súmula vinculante já se encontrava em vigor quando da prolação da sentença condenatória, era o caso da sentenciada ter se valido do recurso de apelação. Não o tendo feito, encontra-se vinculada aos efeitos da condenação transitada em julgado. 



    Há de se ressaltar que, mesmo se fosse o caso de superveniência da nova súmula vinculante, após o trânsito em julgado da condenação, o Superior Tribunal de Justiça tem julgados nos quais afasta a possibilidade de revisão criminal em virtude da mudança de orientação jurisprudencial sobre determinado tema:



    "[...] Este Tribunal Superior de Justiça possui entendimento remansoso de que “o art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, determina que caberá revisão criminal ‘quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso da lei’, o que não pode ser confundido com mudança de orientação jurisprudencial a respeito da interpretação de determinado dispositivo legal”. (REsp 706.042/RS, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJ 07/11/2005)" "[...] A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie." RvCr 5.620/SP, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023."



    Na mesma esteira, o Supremo Tribunal Federal:



    O princípio da irretroatividade da lei penal mais benéfica, salvo exceções devidamente justificadas no decisum, não se aplica às interpretações jurisprudenciais.” HC 213605 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, publicado em 18/11/2022



    Ante o exposto, nego o pleito defensivo (doc. 2, pp. 24-25).



    Como se vê, o Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP assentou que não haveria como alterar a sentença condenatória para aplicar o entendimento firmado na Súmula Vinculante 59 em razão da proteção constitucional conferida à coisa julgada, bem como da não incidência do inciso XL do art. 5º da Constituição à alteração de entendimento jurisprudencial.



    De fato, ao buscar a mudança do regime prisional fixado na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP — que transitou em julgado em 23/4/2024 (doc. 2, p. 16) —, a parte reclamante visa utilizar a reclamação constitucional como verdadeira revisão criminal do julgado, pretendendo, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso, habeas corpus, ação rescisória ou revisão criminal.



    Portanto, entendo que incide no caso o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil:



     Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    Aplica-se, também, a Súmula 734/STF, segundo a qual:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, destaco:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Súmula Vinculante 14. Acesso a áudios de interceptação telefônica e ausência de juntada da íntegra das respectivas mídias. 3. Revisão criminal. Decisão transitada em julgado. Inadmissibilidade da reclamação constitucional. Súmula 734 do STF. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido (Rcl 60.097 AgR/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2024).



    DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF.



    1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF.



    3. Agravo interno desprovido (Rcl 27.029 AgR/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/11/2017).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. ADI 6.678/DF. TEMA 1.199-RG. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno em reclamação que impugna acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em que negado provimento ao Agravo Interno interposto da decisão na qual não se conheceu do Recurso Especial. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se suposta violação à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADI 6.678/DF, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, bem como no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    4. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021). 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 69.214 AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/8/2024).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA VINCULANTE 14. INADMISSIBILIDADE. ATO RECLAMADO COBERTO PELO MANTO DA COISA JULGADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC. 



    2. Não se admite reclamação dirigida contra ato transitado em julgado. Súmula 734/STF. 



    3. Não é possível a concessão da ordem de ofício diretamente em face de ato oriundo das instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 55.598 ED/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/4/2023).



    Entendo, contudo, ser o caso de conceder habeas corpus, de ofício, à reclamante.



    Isso porque o Plenário deste Supremo Tribunal aprovou a Súmula Vinculante 59, nos seguintes termos:



    É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.



    Isso porque, no caso, embora inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP) e fixada a reprimenda final em 2 anos 6 meses de reclusão, a decisão impugnada manteve o regime inicial semiaberto e proibiu a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, expondo, em síntese:



    No caso em comento, não há como revisitar as razões que embasaram a condenação e determinaram a fixação do regime semiaberto, eis que à alteração de entendimento jurisprudencial não se aplica o disposto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal (que é restrito à mudança legislativa), bem como em razão da proteção constitucional conferida à coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI).



    Isso porque, a jurisprudência, firmada no corpo da súmula vinculante, não cria o direito (vez que não é ato normativo), representando apenas a consolidação do entendimento já firmado nos tribunais. 



    Neste caso, tendo em vista que a súmula vinculante já se encontrava em vigor quando da prolação da sentença condenatória, era o caso da sentenciada ter se valido do recurso de apelação. Não o tendo feito, encontra-se vinculada aos efeitos da condenação transitada em julgado. 



    Esse entendimento, porém, está em desacordo com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF.



    Posto isso, com base no art. 192 do Regimento Interno do STF, concedo habeas corpus, de ofício, para, desde já, fixar o regime prisional aberto e substituir a pena privativa de liberdade da reclamante por sanção restritiva de direitos, cujas condições deverão ser estabelecidas pelo Juízo da 2ª Vara das Execuções Penais da Comarca de São Paulo/SP. 



    Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator